Tribunal: STF
Processo: ARE 1251133
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA: OMISSÃO - DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO: APRECIAÇÃO DE OFÍCIO - PROCESSUAL CIVIL. Procede-se de oficio ao duplo grau de jurisdição se ausente a ordem de remessa necessária, nas hipóteses do art. 496, do CPC/2015 e em caso de sentenças ilíquidas proferidas contra os entes federados, suas autarquias e fundações públicas, já que a eficácia da sentença condiciona-se à confirmação pelo Tribunal. REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/MG - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI: EFEITO REPRISTINATÓRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - LEI - REGULAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA. 1 A declaração de inconstitucionalidade possui efeito natural repristinatório, desde que a lei ou ato normativo assim declarado tenha revogado lei anterior, esta que então se restabelece no ordenamento jurídico. 2. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e periculosidade(RE 565.714/SP, em repercussão geral). 3.  Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’ (Súmula Vinculante n°4). 4. Com o advento da Emenda Constitucional n° 19/98, facultou-se ao ente público conceder aos seus servidores adicional de insalubridade. 5. A lei do Município de Bom Sucesso/MG, apesar de prever o adicional de periculosidade, carece de regulamentação, pois deixou de estabelecer as atividades consideradas perigosas e o percentual para pagamento, face à revogação expressa da Lei municipal n° 3.108/2008.6. À falta de norma regulamentadora, não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e criar critérios para o gozo do direito. 7. ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’ (Súmula 339 do STF). 8. A omissão do Poder Público em editar norma que possibilite o exercício de direito desafia medida judicial típica que não importe a substituição da vontade do legislador pela do julgador” (fl. 198, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. IV do art. 7º e o caput do art. 37 da Constituição da República e ter aplicado indevidamente a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que, “diante de eventual vácuo legislativo, não restava alternativa ao Poder Judiciário senão proceder à integração normativa para estabelecer, no caso concreto, o critério de aferição do adicional de insalubridade do servidor do Município de Bom Sucesso, sendo-lhe expressamente vedado adotar como base de cálculo, todavia, o salário -mínimo” (fl. 260, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de insuficiência da preliminar de repercussão geral (fls. 271-273, vol. 1).
    O agravante assevera que “a matéria em debate foi enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, relatoria da Ministra Rosa Weber, nos autos do RE 673644/MG” (fl. 287, vol. 1)
    Pede “provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 291, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que a “discussão travada nos autos em tela é simplesmente a mesma” que a discutida no RE n. 673644/MG , de relatoria da Ministra Rosa Weber (fl. 256, vol. 1).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 565.714/SP, no qual reconhecida a repercussão geral do ‘Tema 25 - Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo’, decidiu que é inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7°, IV da CF. (…) Com base nesse julgado, foi editada a Súmula Vinculante n° 4, que veda a vinculação do adicional de insalubridade ao salário minimo, decidiu o Supremo Tribunal Federal que descabe ao Poder Judiciário substituir o critério legal: (…) A Lei municipal n° 3.248/2011 que ‘estabelece o pagamento de adicional de insalubridade’, alterou em seu art. 2°, o art. 131 da Lei n° 1.63411991, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, passando a ter a seguinte redação: (…) Assim, e de acordo com o decidido no RE 565.714/SP, verifica-se a inconstitucionalidade da parte final do art. 2° ao calcular o adicional de insalubridade, bem como o de periculosidade ao salário mínimo vigente. Portanto, é de se reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do texto do art. 2° da LM n° 3.248/2011, dela retirando a expressão ‘calculado sobre o salário mínimo vigente’. Isso a propósito mesmo de que a inexistência de pronunciamento específico do plenário do STF constitui requisito positivo de admissibilidade do incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 949, par. único, do CPC/2015),13) e, muito embora, no especifico, não se tenha manifestado aquele excelso tribunal, haja ele apreciado a tese discutida (RE 565.714/SP), por isso despiciendo submeter a questão para reapreciá-la o Órgão Especial do TJMG. (…) Como visto acima, no MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/MG há a previsão da concessão de adicional de periculosidade na LM n° 1.634/1991. Todavia, e a despeito da previsão legal, a norma tem eficácia limitada e aplicação mediata, dependente de regulamentação especifica, pois não define as atividades consideradas perigosas nem o percentual do adicional, por exemplo. E, a única lei municipal (LM n° 3.108/2008) na qual havia previsão do percentual a ser pago a título de adicional de periculosidade aos servidores que desempenham as funções de eletricista foi expressamente revogada pela LM n° 3.248/2011. Não cabe aplicar, por analogia, normas que disciplinam vínculo de natureza celetista, uma vez que os direitos e obrigações funcionais do servidor público são aqueles estabelecidos em lei própria (estatuto). Estou em que é intransponível o óbice da falta de regulamentação do direito, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer, a seu alvedrio, o valor da vantagem em referência, sob pena de violação do principio da separação dos poderes. Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que ao Poder Judiciário nem sequer é permitido substituir base de cálculo de vantagem remuneratória de servidor já prevista em lei, consolidado o entendimento com a edição de Súmula Vinculante n° 4. Não será legitimo, pois, que o acórdão estipule o valor do adicional de insalubridade, sem previsão legal. Também se informa pelo principio da separação de poderes o verbete da Súmula 339 do STF, aplicável à espécie: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. A omissão do Poder Público em editar norma legal que possibilite o exercício do direito desafia medida judicial outra que não a que importe a substituição da vontade do legislador pela do julgador. Destarte, os servidores municipais ocupantes do cargo de eletricista não fazem jus ao adicional de periculosidade, vez que a lei municipal pende de regulamentação” (fls. 201-210, vol. 1).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade ou de qualquer outra parcela remuneratória.
    Em 09.5.2008, este Supremo Tribunal publicou a Súmula Vinculante n. 4, na qual firmou-se o entendimento de que, “salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. Assim, por exemplo:
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, 7º, CAPUT, IV, XVI E XXIII, E 193 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DONO DA OBRA. CONTRATO DE EMPREITADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula Vinculante nº 4: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.292.588-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade e gratificação. Piso salarial fixado em múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante 4. 4. Congelamento da base de cálculo das vantagens até o advento de norma posterior. Possibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.098.970-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO. CONGELAMENTO. PREDECENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, quanto à correção monetária da sua base de cálculo, esta Corte já decidiu pela possibilidade do congelamento do valor até que legislação superveniente regulamente a matéria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 691.665-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora